Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708168-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: LILIAN MACHADO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PITE S/A contra a decisão de ID 69597015, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 70376916), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, uma vez que houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição que determinou a revisão dos cálculos da dívida; que não houve pronunciamento sobre a revisão do cálculo; que a questão referente aos cálculos não está alcançada pela preclusão. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação dos vícios alegados, com a determinação de apresentação de novos cálculos. Contrarrazões no ID 70769253. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício afirmado. A parte embargante, de modo contraditório, requereu que “seja reconhecida a inexigibilidade de preclusão em relação à questão dos cálculos, uma vez que tal matéria já foi decidida em momento anterior (ID 202552029)”. Todavia, o instituto da preclusão se baseia justamente na impossibilidade de nova discussão da mesma questão, em razão de decisão em momento anterior. Ou seja, se a questão foi decidida anteriormente, incide a preclusão. Por seu turno, é imprescindível reiterar que “as únicas questões suscitadas pela parte agravante na petição que ensejou a decisão agravada se referem à existência de anatocismo e de litigância de má-fé, rejeitadas na decisão de ID 226202154 (autos de origem) e não foram alegadas no agravo de instrumento. Todas as demais matérias foram apreciadas em decisões anteriores e não impugnadas oportunamente.” Especificamente sobre o cálculo, a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição pontuou, acertadamente, que “a decisão de ID. 202552029 indicou expressamente o valor correto que deveria ser utilizado como base, qual seja, R$ 244.828,97 a partir de 31/05/2010. Tal decisão encontra-se preclusa, não podendo ser rediscutida. O instituto da preclusão impede a reabertura de questões já decididas, resguardando a estabilidade do processo e garantindo a efetividade da execução.” Em conclusão, a irresignação da parte é dirigida ao mérito da decisão embargada, não se configurando o vício de omissão. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora